Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701384-77.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS DE OLIVEIRA BUENO D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pelo Distrito Federal (parte ré) contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), estabeleceu obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio . Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal . Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição . Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4 . O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5 . Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única ( ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente . Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇADA OBRIGAÇÃO DE FAZER e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial (ID 254872184), no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) após a instituição do regime de subsídio para remuneração dos policiais penais do Distrito Federal (Lei Distrital n.o 7.481/2024), a condenação ao pagamento de adicional de hora extra e adicional noturno sobre o adicional de hora extra no plantão (25a hora) passou a ser inexigível, pois absorvida pelo subsídio; (b) o título executivo judicial não pode ser executado em desconformidade com a ordem legal superveniente. A Constituição protege a coisa julgada (art. 5o, XXXVI), mas também veda a execução de prestações que se tornem inexigíveis por força de modificação do direito positivo (CPC, art. 535, § 5o, e Tema 249/STJ); (c) na ADI 5404 o STF firmou a tese de que o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. No presente caso, não se trata de horas extras extraordinárias imprevisíveis ou eventuais, mas sim de uma hora adicional presumida e reiterada em todos os plantões, logo, inerente ao desempenho regular das atribuições, e, por isso, absorvida pela parcela única do subsídio. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: verificar se a superveniência da Lei Distrital n.o 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para remuneração dos policiais penais do Distrito Federal afasta a obrigação, fixada em título coletivo transitado em julgado, de pagar adicional de hora extra e adicional noturno sobre o adicional de hora extra no plantão (25a hora). Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0007537-02.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.036778-9), ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (SINDPEN/DF) contra o Distrito Federal. No título coletivo foi reconhecida a prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão cumprido conforme a Portaria n.o 130 de 19 de dezembro de 2012 da Secretaria de Estado de Segurança, e o ente distrital foi condenado a pagar o adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% sobre a hora normal de trabalho, acrescido do adicional noturno de 25% (LC Distrital 840/11, art. 84 e 86). A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a exigibilidade das verbas, pois a alteração promovida pela Lei Distrital n.o 7.481/2024 não afastaria o direito à retribuição da parcela reconhecida judicialmente, e na ADI 5404 o STF definiu que os servidores poderiam ser remunerados por serviços extraordinários (horas extras) que excedessem a jornada de trabalho prevista em lei, mesmo estando sob o regime de subsídio. Destacou que não foi determinado o pagamento de adicional noturno, mas, sim, de adicional noturno sobre horas extraordinárias trabalhadas. A parte agravante/ré (Distrito Federal) argumenta que a condenação ao pagamento de adicional de hora extra e adicional noturno sobre o adicional de hora extra no plantão (25a hora) passou a ser inexigível, pois absorvida pelo subsídio, a vedação à execução de prestações que se tornem inexigíveis por força de modificação do direito positivo (CPC, art. 535, § 5o, e Tema 249/STJ), e a previsibilidade das horas extras extraordinárias, inerentes ao desempenho regular das atribuições, e, por isso, absorvidas pela parcela única do subsídio. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da interpretação constitucional e infraconstitucional da relação jurídica entre a proteção da coisa julgada e a posterior modificação da fundamentação normativa aplicável ao caso concreto. Em especial devem ser consideradas as normas que regem os regimes jurídicos remuneratórios dos servidores públicos. Se por um lado a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CF, art. 5o, inc. XXXVI, e CPC, art. 502), por outro a Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade, inclusive com relação à remuneração dos servidores públicos (CF, art. 37, “caput” e inc. X). Sublinha-se que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem decidido que não existe direito adquirido a regime jurídico, e já se pronunciou no sentido de que leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração não violam a coisa julgada, pois seriam modificações no contexto fático-jurídico em que a decisão judicial teria sido produzida. Especificamente com relação à remuneração dos servidores, seria uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produziria seus efeitos enquanto subsistisse a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação posterior da estrutura remuneratória seria fato novo, não abrangido pelos eventuais provimentos judiciais anteriores: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, observado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo legal. (STF, RE 1218103 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.02.2022) [g.n.] EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REAJUSTE DE 28,86% INSTITUÍDO PELA LEI 8.622/1993. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRAZO INICIAL. ATO JURIDICAMENTE COMPLEXO QUE SE APERFEIÇOA COM O REGISTRO DO TCU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5o, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida – como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25/06/2004. 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União. A partir desse momento é que começa a correr o prazo decadencial estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes: MS 27722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22/06/2016; MS 27628 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; MS 28.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/02/2013. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STF, MS 33561 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2016) [g.n.] Definido o limite à produção dos efeitos da coisa julgada, qual seja, a subsistência da situação fática e jurídica que lhe deu causa, caberia analisar o contexto e o histórico normativo do regime jurídico remuneratório dos servidores públicos em questão para verificar se as verbas cobradas neste momento ainda possuiriam previsão legal semelhante à da época em que constituído o título judicial a cumprir. No caso concreto é de se extrair do próprio título judicial a cumprir que a carreira dos policiais penais era regulamentada pela Lei Distrital n.o 3.669/2005 e pela Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Fundamentada nessas normas se deu a condenação do ente distrital, pois uma parte dos servidores cumpriria jornada em regime de plantão das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, mas, consideradas as horas fictas noturnas (LC Distrital n.o 840/2011, art. 59), deveria ser pago o adicional de uma hora extra por plantão (“25a hora”), além do adicional noturno que incidiria sobre o adicional de serviço extraordinário (LC Distrital n.o 840/2011, art. 84 e 85): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal. (TJDFT, acórdão 954356, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 13.07.2016) Após essa condenação, o regime jurídico remuneratório dos policiais penais do Distrito Federal foi modificado pela Lei Distrital n.o 7.481/2024, transformando a remuneração em subsídio, compreendido neste, entre outras, a rubrica do adicional noturno: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. Destaca-se que essa nova norma não tratou de outros aspectos da carreira, como as jornadas de trabalho e o adicional por serviço extraordinário, que continuaram regulamentados pela Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Como se denota, a situação jurídica que deu causa ao título a cumprir foi modificada apenas em parte, com relação ao adicional noturno que incidiria sobre o adicional de serviço extraordinário (Lei Distrital n.o 7.481/2024, art. 2o, inc. III). Nesse norte, ainda seria devido o pagamento do adicional de serviço extraordinário relativo a uma hora extra por plantão (“25a hora”), consideradas as horas fictas noturnas (Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, art. 59 e 84). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI 5.404, teria definido que o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF, ADI 5404, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023) Com relação à “25a hora” reconhecida no título judicial ora a cumprir, não pode ser caracterizada como inerente ao cargo. Em especial, o próprio Distrito Federal afirma, no Parecer Jurídico n.o 272/2024 - PGDF/PGCONS, emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em julho de 2024, que “o cumprimento da jornada semanal de 40 horas pelo regime de revezamento, mediante escalas de plantões, não” é “exclusivo e destinado a todos os integrantes da carreira ao mesmo tempo”. No mais, a “25a hora” seria retribuição pelas horas extras realizadas, considerada a metodologia de cálculo diferenciada para as horas noturnas (fictas). Assim, o precedente citado reforça o direito do servidor ao recebimento da parcela. No mesmo sentido cito precedentes deste Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. TÍTULO JUDICIAL. HORA EXTRA NOTURNA. “25a HORA”. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na aplicação da hora noturna ficta e do adicional noturno a servidores da carreira da Polícia Penal, mesmo após a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio. O agravante sustentou que a nova legislação absorveu tais parcelas e esvaziou os fundamentos do título judicial. A decisão agravada entendeu que a obrigação persiste por se tratar de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, afasta a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na contagem ficta da hora noturna e no adicional noturno, em regime remuneratório anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A Lei Distrital no 7.481/2024 institui o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo em parcela única adicionais como o noturno, periculosidade e insalubridade, conforme previsto nos arts. 1o e 2o da referida norma. 4.A “25a hora” não decorre unicamente do adicional noturno, mas da extrapolação da jornada de 24 horas em razão da contagem diferenciada prevista no art. 59 da LC no 840/2011, que considera a hora noturna como tendo 52 minutos e 30 segundos. 5.O direito ao pagamento da “25a hora” foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Acórdão no 954.356), o que confere à parcela natureza de obrigação consolidada, insuscetível de modificação por norma infraconstitucional posterior. 6.A jurisprudência do STF (ADI 5404, RE 563.708) estabelece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de verbas de natureza extraordinária, como horas-extras efetivamente prestadas. 7.O Tribunal reconheceu que o novo regime não exclui o direito a horas-extras, desde que demonstrada a prestação do serviço extraordinário, conforme precedente recente (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000). 8.A Decisão no 1087/2025 do TCDF suspendeu ato administrativo da SEAPE/DF que suprimira o pagamento da “25a hora”, reconhecendo sua origem em título judicial e a ausência de norma que revogue expressamente a obrigação. 9.A classificação jurídica da “25a hora” como verba extraordinária impede sua absorção pelo subsídio e demanda análise casuística para assegurar a compatibilidade com o novo regime e o respeito à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada. 2.O pagamento da “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011. 3.Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, e devem ser pagas quando efetivamente devidas. 4.A modificação legislativa superveniente não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado, salvo expressa previsão legal e compatibilidade com o novo regime jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4o; LC no 840/2011, art. 59; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o a 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.03.2022; STF, RE 563.708, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013; TJDFT, Acórdão no 954.356,20150110367789APC, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016; TJDFT, Acórdão no 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025. (TJDFT, acórdão 2040619, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27.08.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9). POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. LEI No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. HORA EXTRA. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, a qual instituiu o regime de subsídio para os servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em seu art. 2o, não incluiu na verba salarial única, de maneira expressa, o adicional por serviço extraordinário (hora extra), previsto no art. 84 da LC 840/2011. 2. Logo, o regime de subsídio não absorve o pagamento do adicional de uma hora de serviço extraordinário por plantão, cujo pagamento é objeto do título executivo judicial, oriundo da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN. Entretanto, em face da alteração legislativa (art. 2o, III), não é mais cabível o pagamento do adicional noturno sobre as horas-extras. 3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5404, o Supremo Tribunal Federal assentou que o regime de subsídio não impede a remuneração pelo serviço extraordinário que exceda a jornada de trabalho prevista 4. Em face da coisa julgada, descabe discussão no tocante à alegada ausência de prestação de serviço extraordinário pelos servidores em regime de plantão, porquanto trata-se de matéria acobertada pela imutabilidade, já debatida e decidida em sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, acórdão 2035613, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 19.08.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. NOVO REGIME DE SUBSÍDIOS. HORAS-EXTRAS. CONTAGEM FICTA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partirde 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, acórdão 2002109, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 21.05.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator